Tribunal: TJSP
Processo: 2025776-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Decisão que determinou a inclusão de terceira empresa no polo passivo da lide, em consonância com o art. 114 do Código de Processo Civil – Descabida a aplicação da tese da taxatividade mitigada, dada a ausência de urgência – Impossibilidade de interposição de agravo de instrumento – Rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Decisão que determinou a inclusão de terceira empresa no polo passivo da lide, em consonância com o art. 114 do Código de Processo Civil – Descabida a aplicação da tese da taxatividade mitigada, dada a ausência de urgência – Impossibilidade de interposição de agravo de instrumento – Rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil taxativo – Matéria que não é impugnável por meio de agravo de instrumento – Ausência de interesse.

Agravo de instrumento não conhecido.